Tribunal: TJES
Processo: 0004091-63.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004091-63.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM E SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONFIGURADA NULIDADE DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
. LIMITES DO PEDIDO OBSERVADOS. CONTRATO. ERRO QUANTO AO OBJETO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido ao requerente (constante da apelação da requerida), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, o que ensejou a concessão do benefício na origem, sequer oportunamente impugnado na contestação.

2. Toda a argumentação da inicial refere-se ao erro a que foi induzido o consumidor na formalização do contrato, cujo “cancelamento” tentou obter ainda extrajudicialmente, mas que não foi possível em razão do condicionamento ao abatimento de taxas e multa, além da disponibilização do valor remanescente somente ao final do consórcio, do que se extrai o pedido de anulação do negócio jurídico entabulado, sendo que a sentença acolheu os pedidos expressos de rescisão e de restituição integral dos valores pagos.

3. A sentença atacada não anulou nenhuma cláusula contratual, e nem procedeu à sua revisão da avença, mas decidiu nos exatos limites dos pedidos.

4. O conjunto probatório elucida que o requerente tratou com o preposto da requerida a aquisição de uma retroescavadeira por ele anunciada em um site de comércio eletrônico, mediante a obtenção de um crédito que lhe foi oferecido pelo mesmo vendedor, cuja formalização se deu por meio de consórcio, mediante termos claros, porém, descompassados com as tratativas pré-contratuais.

5. Tão logo o consumidor percebeu que não receberia imediatamente o crédito, o que inviabilizaria a concretização do negócio por ele efetivamente pretendido, buscou o cancelamento do negócio com a devolução da entrada paga, clarificando que seu interesse não era contratar o consórcio, cujas mensalidades não conseguiria pagar sem a prévia aquisição do bem pretendido.

6. Configurado o erro que viciou a vontade do consumidor na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação do contrato, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença.

7. Não há que se falar em indenização por dano moral, pois não comprovado nenhum dano extrapatrimonial decorrente a frustração da negociação pretendida, nenhuma situação capaz de comprometer os direitos da personalidade do consumidor, que tão logo identificou os reais termos da contratação, buscou o desfazimento do negócio, justamente porque não conseguiria adimplir com as parcelas avençadas sem a aquisição do bem por ele efetivamente pretendido.

8. A situação, por si, não passa de mero aborrecimento, dissabor, impassível de caracterizar dano moral, ainda que reprovável a conduta da requerida na solução do problema ocasionado por seu preposto, que utilizou um bem pretendido pelo consumidor para captar o cliente para o consórcio, que, inclusive, identificou um objeto absolutamente distinto daquele negociado.

9. Recurso conhecidos e desprovidos.

10. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso adesivo, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(requerida)
e por
NIVALDO APARECIDO ROCHA
(requerente)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que acolheu em parte a pretensão autoral para
“a) RESCINDIR o contrato de consórcio celebrado entre as partes e b) CONDENAR a Requerida à restituição da quantia paga pelo consorciado, qual seja R$ 5.488,54 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que deve ser corrigida desde a data do desembolso de cada parcela até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic”;
e, diante da sucumbência mínima do requerente, também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO REQUERENTE

A requerida/apelante, primeiramente, impugna a gratuidade da justiça concedida ao requerente/apelado, afirmando que não foi comprovada a hipossuficiência da parte e que o valor do contrato de consórcio evidencia a sua capacidade financeira.

Em resposta, o requerente/apelado assinala que a requerida não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar sua declaração de hipossuficiência, não bastando o fato de ter aderido ao consórcio que tinha por escopo a aquisição de uma retroescavadeira, que seria sua ferramenta de trabalho, imprescindível também para pagamento das parcelas.

De fato, apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido ao requerente (constante da apelação da requerida), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, ao contrário, ele se qualifica na inicial como “mestre de obras” (fl. 02), informou que trabalhava em uma empresa de construção civil percebendo renda inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (fl. 03) e que pretendia “melhorar sua situação financeira, através da locação de 01 (uma) máquina retroaescavadeira para a sua empregadora” (fl. 02), cujo crédito para aquisição acreditou que receberia de forma imediata, a fim de possibilitar o pagamento das parcelas avençadas, que não se efetivou e deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, em que defende que foi induzido a erro para que efetivasse a contratação, cujo “cancelamento” e restituição dos valores pagos buscou, assim como indenização por dano moral (fl. 05).

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada à fl. 18, que ensejou a concessão do benefício na origem (fl. 64), que sequer foi oportunamente impugnado na contestação de fls. 66/81-v.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade concedido ao requerente, que está dispensado do pagamento do preparo do seu apelo adesivo.

D
A ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA

A requerida/apelante defende, outrossim, a nulidade da sentença, pois não houve pedido de nulidade e nem de revisão das cláusulas contratuais que preveem a taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva e multa, bem o tempo para restituição dos valores em caso de desistência do consorciado.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a pretensão autoral deve ser buscada a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo-se todos os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’"
(AgInt no AREsp n. 1.816.538/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

De acordo com o STJ,
“o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, bem como que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra ou ultra petita”
(AgInt no AREsp n. 2.545.970/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

No caso, toda a argumentação da inicial refere-se ao erro a que foi induzido o consumidor na formalização do contrato, na propaganda enganosa perpetrada pelo preposto da requerida que justificou a assinatura da avença, cujo “cancelamento” o consumidor tentou obter extrajudicialmente, mas que não foi possível em razão do condicionamento ao abatimento de taxas e multa, além da disponibilização do valor remanescente somente ao final do consórcio, do que se extrai o pedido de anulação do negócio jurídico entabulado, sendo que a sentença acolheu o pedido expresso de rescisão e assegurou, também nos moldes do pedido, a restituição integral dos valores pagos.

A r. sentença atacada não anulou nenhuma cláusula contratual, e nem procedeu à sua revisão da avença, mas apenas identificou o erro quanto ao objeto do contrato, que justificou o acolhimento do expresso pedido autoral de rescisão, com a restituição dos valores pagos, também expressamente pleiteada.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, que decidiu nos exatos limites dos pedidos.

DO OBJETO DA CAUSA

Em que pese a irresignação de ambas as partes, não merece retoque a r. sentença atacada, que, identificou o erro quanto ao objeto do contrato e acolheu o pedido de rescisão, com a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, isto é, restituição simples dos valores pagos e sem indenização por dano moral.

O conjunto probatório elucida que o requerente tratou com o preposto da requerida a aquisição de uma retroescavadeira por ele anunciada em um site de comércio eletrônico (fls. 20/24 e fls. 47), mediante a obtenção de um crédito que lhe foi oferecido pelo mesmo vendedor, cuja formalização se deu por meio de consórcio da requerida, mediante termos claros, mas em descompasso com o que havia sido tratado na fase pré-contratual (fls. 25/42-v).

Tão logo o consumidor percebeu que não receberia imediatamente o crédito, o que inviabilizaria a concretização do negócio por ele efetivamente pretendido, buscou o cancelamento do negócio com a devolução da entrada paga, clarificando que seu interesse não era contratar o consórcio, cujas mensalidades não conseguiria pagar sem a prévia aquisição da retroescavadeira (fls. 24 e 47).

As conversas de aplicativo com o vendedor deixam claro que o consumidor foi induzido a erro para a concretização do negócio, o que também foi corroborado pela prova oral, que evidencia que ele confiou nos termos tratados na fase pré-contratual, e ignorou os termos do contrato de consórcio que assinou, que deixavam clara a natureza da contratação e a ausência de contemplação imediata.

O contrato assinado também estabeleceu um objeto absolutamente distinto daquele pretendido pelo consumidor, corroborando o erro ao qual foi induzido pelo preposto da requerida.

Configurado o erro que viciou a vontade do consumidor na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença.

Não há que se falar em indenização por dano moral, pois não comprovado nenhum dano extrapatrimonial decorrente a frustração da negociação pretendida, nenhuma situação capaz de comprometer os direitos da personalidade do requerente, que tão logo identificou os reais termos da contratação (inclusive expressos no contrato por ele assinado), buscou o desfazimento do negócio, justamente porque não conseguiria adimplir com as parcelas avençadas sem a aquisição do bem por ele efetivamente pretendido.

A situação, por si, não passa de mero aborrecimento, dissabor, impassível de caracterizar dano moral, ainda que reprovável a conduta da requerida na solução do problema ocasionado por seu preposto, que utilizou um bem pretendido pelo consumidor para captar o cliente para o consórcio, que, inclusive, identificou um objeto absolutamente distinto daquele negociado.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso adesivo, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)